Tribunal: TJDFT
Processo: 0731893-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMAS 424 E 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A ausência de repercussão geral dos Temas 424 e 660, relativos, respectivamente, ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, e à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabilizam o seguimento do apelo constitucional.
II – Agravo interno não provido.